Tribunal: TJSP
Processo: 1019857-41.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTESTAÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A SEGURO. Prescrição não verificada. Questão apreciada por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento no 2218525-51.2019.8.26.0000. Relação jurídica não comprovada. Embora caracterizada a irregularidade dos lançamentos, não houve a propagação de fato depreciativo capaz de gerar dano à honra ou à moral da autora. Mero dissabor da vida em

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONTESTAÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A SEGURO. Prescrição não verificada. Questão apreciada por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento no 2218525-51.2019.8.26.0000. Relação jurídica não comprovada. Embora caracterizada a irregularidade dos lançamentos, não houve a propagação de fato depreciativo capaz de gerar dano à honra ou à moral da autora. Mero dissabor da vida em sociedade, incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização por dano moral. Pretensão indenizatória indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000927046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019857-41.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ANDRESA VILAR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO
BRASIL S/A e BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente, a Dra. Erika Tavares.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019857-41.2019.8.26.0554
2/5
VOTO No 32063 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1019857-41.2019.8.26.0554
APELANTE: ANDRESA VILAR DA SILVA
APELADOS: BANCO DO BRASIL E OUTRO
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUÍZA: DANIELE MACHADO TOLEDO
INDENIZAÇÃO. CONTESTAÇÃO DE LANÇAMENTO
REFERENTE A SEGURO. Prescrição não verificada. Questão
apreciada por esta C. Câmara nos autos do Agravo de
Instrumento no 2218525-51.2019.8.26.0000. Relação jurídica
não comprovada. Embora caracterizada a irregularidade dos
lançamentos, não houve a propagação de fato depreciativo
capaz de gerar dano à honra ou à moral da autora. Mero
dissabor da vida em sociedade, incapaz de gerar direito ao
recebimento de indenização por dano moral. Pretensão
indenizatória
indevida.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 223/229, de relatório adotado, julgou procedente
o pedido da “ação de indenização por danos materiais e morais” movida por
ANDRESA VILAR DA SILVA em face do BANCO DO BRASIL e OUTRO “para
o fim de condenar os corréus, solidariamente, a proceder à devolução dos valores
indevidamente descontados da conta da autora, no valor total de R$274,90 (duzentos e
setenta e quatro reais e noventa centavos), com correção monetária pela Tabela
Prática deste Tribunal, a partir da data dos descontos indevidos, e com juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação”. Diante da sucumbência, condenou os
réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Embargos de Declaração não conhecidos às fls. 251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019857-41.2019.8.26.0554
3/5
Apela a autora (fls. 253/262) sustentando, em síntese, que não há se
falar em ocorrência de prescrição e que a r. sentença deve ser parcialmente reformada
para condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral nos termos
indicados na inicial. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 266/271 e
273/277.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Incontroverso que foram realizados descontos indevidos na conta da
autora, referentes a seguro por ela não contratado, totalizando o montante de R$ 274,90.
A r. sentença determinou a devolução dos valores e, neste recurso,
pretende a autora a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral.
De início, ressalto que a questão da prescrição restou superada no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2218525-51.2019.8.26.0000, julgado por esta
C. Câmara em votação unânime, que decidiu que “a pretensão indenizatória de vício na
prestação de serviço, envolvendo relação de consumo, submete-se ao prazo
prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e
não trienal”, que “o termo inicial deve ser contado da ciência inequívoca da parte do
ato ilícito” e que “não ocorreu a prescrição da pretensão da recorrente” (fls. 243/249).
A pretensão indenizatória é indevida.
Embora se reconheça a irregularidade dos lançamentos, não há que se
falar em dano moral, pois em que pese causar compreensível incômodo à autora, a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019857-41.2019.8.26.0554
4/5
cobrança indevida de valores referentes a seguro que ela não contratou, não traz
nenhuma repercussão emocional, externa, não atinge o prestígio social da parte e
caracteriza mero aborrecimento da vida em sociedade, incapaz de ensejar reparação
indenizatória.
Observo que inexiste prova que a autora tenha sido exposta a situação
vexatória e humilhante, prova que a esta incumbia, por se tratar de fato constitutivo do
direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Ademais, não se pode exigir
dos requeridos prova de fato negativo.
Assim considerado, não há falar em intenso abalo psicológico capaz
de causar aflições ou angústias extremas à demandante, sequer de qualquer outra
circunstância a justificar a indenização por dano moral aqui pretendida.
Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho ressalta que “só deve ser
reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”1.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença tal como lançada.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
1
“Programa de responsabilidade Civil”, 10a. Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019857-41.2019.8.26.0554
5/5
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator